Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. 1 – Omissão reconhecida. Efeitos infringentes. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado.2 – Renovatória de aluguel. Diferença dos aluguéis. Correção monetária. Nos termos do art. 69 da Lei no. 8.245/91, a exigibilidade das diferenças entre o valor do antigo aluguel e o do novo, arbitrado no julgamento da renovatória, é a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel, mas o valor a se tornar exigível incorpora não apenas as diferenças propriamente ditas, como também a correção monetária. Portanto, deve incidir correção monetária no caso, a partir de cada vencimento do locativo renovado. 3 – Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.

va